Tribunal: STF
Processo: ARE 1326887
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir o fundamento utilizado pelo Tribunal regional para inadmitir o recurso extraordinário de que a insurgência está “atrelada a aspectos probatórios, que não legitima a interposição de recurso extraordinário”. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.